Tribunal: TJSP
Processo: 1011086-73.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Embargos monitórios rejeitados. Irresignação. Cerceamento de defesa. Não ocorrência Alegação de existência de acordo entre terceiro que teria dado quitação ao cheque emitido. Fato que não obsta a cobrança do título, autônomo. Ação monitória adequada à cobrança de valores devidos em razão de cheque prescrito, firmado e de valor exigível. Inexistência de fato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Embargos monitórios rejeitados. Irresignação. Cerceamento de defesa. Não ocorrência Alegação de existência de acordo entre terceiro que teria dado quitação ao cheque emitido. Fato que não obsta a cobrança do título, autônomo. Ação monitória adequada à cobrança de valores devidos em razão de cheque prescrito, firmado e de valor exigível. Inexistência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo da obrigação de pagar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.